Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-59.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Por sua vez, um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis
3. No caso, não houve negativa de prestação jurisdicional. As questões relacionadas à definição da base de incidência dos honorários advocatícios e possibilidade de majoração em sede recursal foram suficientemente analisadas, adotando-se, todavia, entendimento contrário do sustentado pela embargante. O acórdão foi claro e inteligível a esse respeito, definindo que por se tratar de demanda em que houve provimento jurisdicional de natureza condenatória os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, obedecendo à gradação estabelecida pelo STJ, refutando a tese de aplicação de bases de incidência distintas. Além disso, expôs fundamentadamente as razões que autorizaram a fixação de honorários recursais na forma do § 11 do art. 85 do CPC/2015. Na verdade, os questionamentos apresentados pela embargante não configuram vício próprio de contradição, evidenciando verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
5. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião da embargante, não quer dizer que não existam ou sejam incoerentes. Não se pode confundir contradição ou ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. A intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza o manejo desvirtuado dos embargos, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.